Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0709101-14.2024.8.07.0000 REQUERENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA REQUERIDO: DESEMBARGADORA RELATORA DA APCIV 0725729-46.2022.8.07.0001 DECISÃO A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA requer, com fundamento no artigo 4o, caput, e §8o, da Lei 8.437/1992 e artigo 15 da Lei 12.016/2009, mediante o incidente de suspensão de segurança, a atribuição de efeito suspensivo à apelação, a fim de que de seja obstado o levantamento da quantia de quase R$ 30.000.000 (trinta milhões), tendo em vista a decisão proferida pela Desembargadora Fátima Rafael, nos autos do processo no 0725729-46.2022.8.07.0001, em trâmite na 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que denegou o pedido de tutela de urgência. Aduz que são nulos os títulos executivos, mormente diante da ilegalidade da confissão sem os poderes necessários dos subscritores. Assevera que houve descumprimento de condição solene do negócio jurídico que exigia a aprovação pelo Conselho de Administração, conforme determinava o estatuto social vigente à época. Sustenta que, caso seja integralmente liquidada a quantia milionária acima mencionada, haverá sérios riscos de grave lesão à ordem pública, econômica e à própria continuidade dos serviços públicos por ela prestados. Ressalta que o pagamento de vultosa quantia impactará drasticamente a sua capacidade de investimento para o ano de 2024, estando atualmente em curso um plano de reestruturação diante da sua combalida situação financeira e operacional. É o relatório. Decido. O pedido de suspensão de segurança é um instrumento processual (incidente processual) por meio do qual as pessoas jurídicas de direito público ou o Ministério Público requerem ao Presidente do Tribunal que for competente para o julgamento do recurso que suspenda a execução de uma decisão, sentença ou acórdão proferidos, sob o argumento de que esse provimento jurisdicional prolatado causa grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (artigo 4o da Lei no 8.437/1992 e artigo 15 da Lei no 12.016/2009). Em que pese a requerente ostentar natureza de pessoa jurídica de direito privado, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de reconhecer a legitimidade de tais entidades, desde que na defesa do interesse público primário, correspondente aos interesses da coletividade como um todo (AgInt na SS n. 3.376/MA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 11/5/2023). A despeito disso, no caso vertente, verifico óbice ao conhecimento do requerimento formulado, por ausência de competência desta Presidência para apreciar pedido de suspensão contra decisão prolatada por membro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. In casu, cuida-se de decisão proferida por Desembargadora nos autos da apelação cível no 0725729-46.2022.8.07.0001. Nos termos do artigo 25 da Lei 8.038/1990: “Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal”. Ressalte-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a presidência da mesma corte que deferiu a cautela cuja eficácia se pretende sobrestar não detém competência suspensiva horizontal, sendo do Presidente desta Corte (STJ) a competência para sustar os efeitos de decisões concessivas de ordem mandamental ou deferitórias de liminar ou tutela de urgência, proferidas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou estaduais (Rcl n. 43.116/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 27/10/2022). Em recente precedente, em sede de reclamação constitucional, o STJ concluiu que “Reflete usurpação de competência exclusiva do Presidente Superior Tribunal de Justiça a decisão de Presidente de Tribunal de Apelação que defere pedido de suspensão de liminar e sentença (ou de suspensão de segurança) interposto contra decisão de integrante da mesma Corte que preside” (Rcl n. 45.159/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 14/9/2023). Dessa forma, considerando que a causa tem por fundamento matéria infraconstitucional, a competência para apreciar o requerimento de suspensão de segurança é do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 25 da Lei 8.038/1990. Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão de segurança formulado, por ausência de competência suspensiva horizontal desta Presidência, motivo pelo qual determino o arquivamento do presente incidente processual. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da apelação cível no0725729-46.2022.8.07.0001. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007